Tribunal: TJDFT
Processo: 0744279-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0744279-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSINETE DIAS MEDEIROS AGRAVADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo interposto por ROSINETE DIAS MEDEIROS, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ela manejado, aplicando o regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.333.988/SP - Tema 705). Repisa os argumentos lançados no apelo especial. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único instrumento cabível contra decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de modo que manifestamente incabível o presente apelo. Nesse sentido, confira-se recente decisão da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO, CONTRA DECISÃO QUE, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, NEGA SEGUIMENTO AO APELO NOBRE, DE RECURSO DISTINTO DO AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INCABÍVEL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Constitui erro grosseiro a interposição de recurso diverso do agravo interno da decisão que inadmite o recurso especial sob a sistemática dos recursos repetitivos, não permitindo, assim, a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. Não houve a efetiva e concreta impugnação do óbice da Súmula n. 7/STJ quanto à tese de absolvição, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ. 3. Para rebater de forma concreta o obstáculo da Súmula n. 7/STJ, é necessário que se demonstre, além da contextualização do caso concreto, as devidas razões pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão independentemente do reexame fático-probatório. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1930966/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 19/10/2021). Ressalte-se também que, ainda segundo o Superior Tribunal de Justiça, “De acordo com a jurisprudência do STJ, “é incabível agravo em recurso especial contra decisão que nega seguimento a apelo nobre na hipótese em que a matéria tenha sido julgada em harmonia com tese definida em recurso repetitivo, sendo cabível o agravo interno” (AgInt no AREsp n. 1.703.829/PR, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/9/2020, DJe 24/9/2020), o que ocorreu.” (AgInt no AREsp 1819666/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021). Impende registrar que o agravo em recurso especial, previsto pelo artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, § 2o, do CPC, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I - negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III - sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 30035982. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020